Tribunal: TJPA
Processo: 0001124-24.2012.8.14.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001124-24.2012.8.14.0069

ADVOGADO DATIVO: CARLITO NEVES

RECORRENTE: JOSE MARIA DOS SANTOS COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO POLICIAL REALIZADO POR ESCRIVÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. QUESTÕES AFETAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia, na qual o recorrente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do interrogatório policial, por ter sido realizado por escrivão, e, no mérito, pleiteou a absolvição, sob a alegação de estado de necessidade, além de requerer a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a realização do interrogatório policial por escrivão configura nulidade processual apta a contaminar a ação penal; (ii) estabelecer se o réu agiu em estado de necessidade, capaz de justificar a absolvição; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interrogatório policial possui natureza meramente informativa, de modo que eventual irregularidade ocorrida na fase inquisitorial, como a sua realização por escrivão, não contamina a ação penal, mormente quando não há demonstração de prejuízo à defesa, conforme determina o art. 563 do CPP e pacífica jurisprudência do STJ.

4.

A alegação de estado de necessidade não encontra respaldo probatório nos autos, tampouco foi sustentada pelo réu em juízo, não se mostrando apta a justificar absolvição sumária.

5.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficientes a prova da materialidade e os indícios razoáveis de autoria, os quais se encontram presentes nos autos, por meio de boletim de ocorrência, laudo cadavérico, imagens da vítima e interrogatório judicial do acusado.

6.

A análise de teses defensivas como estado de necessidade deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Irregularidades na fase inquisitorial, como a realização do interrogatório por escrivão, não contaminam a ação penal quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

2.

A existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime autorizam a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

3.

Cabe ao Tribunal do Júri a análise de teses defensivas relativas a excludentes de ilicitude, como o estado de necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 22.09.2020, DJe 29.09.2020; TJPA, RESE nº 0803027-38.2021.8.14.0201, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 22.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
JOSÉ MARIA DOS SANTOS COSTA,
contra
decisum
(ID – 25819316) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Segundo narra a denúncia (ID – 25819232 - Pág. 4/7), em síntese, no dia no dia 22 de julho de 2012, por volta de 03:00h, na beira do Rio Pacajá, município de Pacajá, o denunciado em comunhão de desígnios com terceiro, teria participado da execução de Anderson do Espírito Santo Ferreira, mediante arma branca, por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferindo vários golpes à altura do tórax e nas costas.

Irresignado, interpôs o presente recurso (ID - 25819330), por intermédio de Advogado, pugna, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do interrogatório policial. No mérito, requer a impronuncia do apelante, sob o argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria ou participação no delito, nos termos do art. 414, CPP. Subsidiariamente, requer absolvição sumariamente em razão da existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 23 do CP c/c art. 415 do CPP)

Em contrarrazões (ID - 25819333), o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID –
26525679
), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Preliminarmente, a Defesa arguiu nulidade do interrogatório policial, alegando que foi realizado pelo escrivão de polícia.

Vale salientar que eventuais irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. DEPOIMENTO E DOCUMENTOS FORNECIDOS NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO VERIFICADA. DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA AQUISIÇÃO PROCESSUAL OU DA COMUNHÃO DA PROVA. INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. VÍCIOS QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).

II - Os artigos 34, inciso XX, e 202, ambos do RISTJ, atribuem ao Relator a competência para "decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar".

III - A interposição do agravo regimental torna superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade e torna prejudicados eventuais vícios relacionados ao julgamento monocrático, tendo em vista que, com o agravo, devolve-se ao órgão colegiado competente a apreciação do mérito da ação, do recurso ou do incidente.

IV - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

V - In casu, sustenta-se a nulidade da Ação Penal n.

5030173-60.2016.4.04.7000/PR, com base no argumento de que todos os elementos de informação nos quais se lastreou a peça acusatória teriam sido obtidos em violação ao princípio da não auto-incriminação, visto que teriam sido fornecidos exclusivamente pela recorrente na condição de testemunha, compromissada a dizer a verdade e sem que lhe fosse garantido o direito de permanecer em silêncio, embora a autoridade policial e o Ministério Público Federal, em tese, por ocasião da oitiva, já tivessem convicção formada quanto à sua participação em fatos investigados na Operação Lava Jato.

VI - Em juízo de cognição sumária, próprio ao habeas corpus, verifica-se que a formulação da opinio delicti do órgão acusatório e as decisões das instâncias precedentes fundamentaram-se em elementos independentes das declarações e do material apresentado pela recorrente no curso do inquérito policial. Ao contrário, nota-se que o depoimento e os documentos por ela apresentados na etapa inquisitória encerraram importância apenas secundária ou acessória na fundamentação da decisão que admitiu a peça acusatória.

VII - De acordo com o princípio da aquisição processual ou da comunhão da prova, as provas com que a parte instrui os autos - aí incluídos os documentos - passam a pertencer ao processo e, nessa medida, podem ser empregadas para a persuasão racional do magistrado independentemente de quem a tenha produzido. Desse modo, a fundamentação das decisões das instâncias ordinárias com base em documentos fornecidos pela recorrente em sede de contrarrazões apresentadas em recurso em sentido estrito não pode ser interpretado como violação ao princípio da não auto-incriminação.

VIII - Eventual nulidade na oitiva da recorrente no curso da investigação preliminar não tem o condão de nulificar o recebimento da denúncia e a ação penal deflagrada, tendo em vista que, por um lado, existem elementos autônomos que sustentam as decisões impugnadas; e, por outro, eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Em análise detida dos autos não há comprovação da alegada irregularidade, eis que o interrogatório policial está com a assinatura da autoridade policial (ID - 38567435, pág. 15). Importante mencionar que o interrogatório realizado em juízo respeitou as garantias constitucionais, tornando superada qualquer irregularidade ocorrida no interrogatório policial.

Ademais, no âmbito das nulidades processuais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Dessa forma, não tendo sido demonstrado o efetivo prejuízo à defesa

do recorrente, não há o que se falar em nulidade processual. Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito pleiteia o recorrente, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que seja absolvido, alegando que: “recorrente apenas mataria seu amigo para saciar a sua fome, tanto que assim o fez, assando parte de seus membros por estarem a dois meses presos numa caverna (...)”.

Analisando detidamente os autos não restou demonstrada de forma incontestável que o recorrente agiu em estado de necessidade. Inclusive, não há provas que tal situação aconteceu, nem mesmo o acusado relatou sobre este ocorrido em seu interrogatório judicial.

Insta mencionar também que a tese sobre excludente de ilicitude deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença, no julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CP. PLEITO DE IMPRONUNCIA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito.

2. A pronúncia do recorrente se fundamenta na materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de provas definitivas.

3. O julgador, ao examinar a denúncia e o conjunto probatório, constatou a materialidade do fato através do Laudo de Lesão Corporal e indícios suficientes de autoria, através do depoimento da vítima e das testemunhas, bem como da confissão do próprio réu em juízo, fatos que legitimam sua submissão ao Tribunal do Júri, para a análise e julgamento final, sem que haja violação ao devido processo legal.

4. A sentença de pronúncia não emite um juízo de certeza sobre a autoria, como quer fazer crer a defesa. O juízo
a quo
descreveu os fatos de forma suscinta, indicando a possível autoria do delito, não caracterizando excesso de linguagem. Precedentes.

5. A alegação de legítima defesa, mesmo na fase de pronúncia, requer análise minuciosa dos elementos probatórios para se verificar, de forma inequívoca, a presença de todos os requisitos da excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do Júri.

6. O conjunto probatório, ainda que com algumas incongruências e versões conflitantes, demonstra indícios que podem caracterizar a conduta do acusado como tentativa de homicídio. O depoimento da vítima, as testemunhas e as peças do inquérito apontam a agressão intencional com o intuito de matar, ainda que não consumada.

7. A decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, analisando, de forma breve, os elementos probatórios que justificam a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem invadir o mérito da causa.

8. O enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de
animus necandi
, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional. Precedentes.

9. Recurso improvido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0803027-38.2021.8.14.0201 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/07/2024)

Assim, não merece prosperar a alegação de que o réu agiu sob o manto da excludente de ilicitude. Não obstante, ainda cabe à defesa alegar tais teses no tribunal do júri, considerando que a sentença de pronúncia não tem caráter condenatório.

Ademais, a Defesa também pugna o recorrente pugnou pela impronúncia, com base no art. 414 do CPP, alegando ausentes indícios suficientes de autoria e materialidade em relação à prática da conduta criminosa.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do Boletim de Ocorrência (ID - 25819224 - Pág. 11), Laudo de Exame Cadavérico (ID - 38567437 - pág. 11), imagens da vítima (ID - 38567495 - pág. 05/11) e por meio dos depoimentos em juízo, eis que no interrogatório do réu ele admitiu que estava no local e no momento do crime (ID – 25819309).

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 01/07/2025